Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DECISÃO Vistos. Ao ID 27903048, a apelante/autora, sob o argumento de que a apelante/ré estaria realizando alterações e construções no imóvel objeto dos autos, requer a concessão de tutela de urgência, para que a parte ré se abstenha de realizar obras e alterações no bem sob litígio. Com efeito, nos termos do artigo 77, VI e § 2°, do Código de Processo Civil, constitui ato atentatório à dignidade da justiça praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso. Dessa forma, nos termos do artigo 77, §§ 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/ré, para que, sob pena de aplicação da multa prevista no § 2° do mesmo dispositivo legal, se abstenha de realizar qualquer alteração no imóvel objeto dos autos, com exceção das obras que comprovadamente sejam necessárias à conservação do bem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora